Tribunal: TJMT
Processo: 0002068-60.2018.8.11.0049
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002068-60.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RANIO DA SILVA (APELANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), A APURAR (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), REGIS DE SOUZA MAIA - CPF: 969.574.331-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ranio da Silva contra sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e desobediência (art. 330, caput, do Código Penal). A pena total foi fixada em 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 15 dias de detenção e 540 dias-multa. A defesa requereu o reconhecimento da prescrição dos crimes de receptação e desobediência e, quanto ao tráfico de drogas, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição retroativa dos crimes de receptação e desobediência; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se a prescrição retroativa dos crimes de receptação e desobediência, pois o prazo prescricional transcorreu entre o recebimento da denúncia (30/08/2018) e a publicação da sentença condenatória (06/10/2022), sem marcos interruptivos, nos termos dos arts. 109, incisos V e VI, e 110, §1º, do Código Penal.

4.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra suporte em prova material e testemunhal consistente, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de substâncias entorpecentes em condições indicativas de mercancia. Os policiais são agentes públicos cujos depoimentos possuem presunção de veracidade, reforçada pela ausência de prova em sentido contrário.

5.

A desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006) exige prova inequívoca da destinação exclusiva ao consumo pessoal, o que não se verifica no caso, em razão da forma de embalagem, quantidade e depoimentos testemunhais que apontam para atividade de traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade de Ranio da Silva quanto aos crimes de receptação e desobediência, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se a prescrição retroativa quando o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorre sem interrupções, nos termos da pena aplicada e do art. 109 do Código Penal.

2.

A condenação por tráfico de drogas prescinde da prova de efetiva comercialização, bastando evidências das circunstâncias indicativas de mercancia, como quantidade, natureza e forma de acondicionamento das substâncias.

3.

A desclassificação para posse de drogas para uso pessoal exige prova robusta de que a substância apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, incisos V e VI, 110, §1º, 156, 180, caput, e 330, caput; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 195.200-SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 03/05/2012; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.917.794/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/12/2021; TJ-MT, Ap 10062035120208110042 MT, Rel. Pedro Sakamoto, j. 08/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por

Ranio da Silva
, objetivando a reforma da sentença que
a condenou como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; artigo 180,
caput
, e artigo 330,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, imputando-lhe pena total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, 15 (quinze) dias de detenção e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

A defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação aos delitos dos artigos 180 e 330, do Código Penal.

No mérito, sustenta que não há provas que permitam demonstrar a autoria do tráfico ilícito de entorpecentes, pugnando, assim, pela absolvição da recorrente ou
,
subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.
228044839
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado de Id.
229521194
, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na alegação de prescrição retroativa dos crimes de receptação e desobediência e no pedido de absolvição por ausência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, sua desclassificação para o delito previsto no artigo
o 28 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

Dispõe a sentença que o apelante foi condenado a uma pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em razão da prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, e a uma pena de 15 dias de detenção pela prática do crime incurso no artigo 330 do Código Pena.

Logo, a prescrição passa a ser calculada tendo em vista a pena em concreto, conforme dispõe o artigo 110, do Código Penal.

Considera-se, então, que reprimenda referente ao delito do artigo 180, do Código Penal, prescreve no prazo de 4 (quatro) anos, conforme disposição legal contida no artigo 109, inciso V, do mesmo instrumento jurídico.

Em relação a condenação de 15 dias de detenção pela prática do crime incurso no artigo 330 do Código Penal, observa-se que tal reprimenda prescreve no prazo de 3 (três) anos, conforme disposição legal contida no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Ressai-se dos autos que o recebimento da denúncia se deu em 30 de agosto de 2018 e a prolação da sentença condenatória em 06 de outubro de 2022, ou seja, passou-se um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos sem qualquer marco interruptivo ao prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, incisos V e VI e artigo 110, §1°, ambos do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro extinta a punibilidade de
RANIO DA SILVA em relação aos crimes de receptação e desobediência.

Passo a análise do pleito referente ao crime de tráfico de drogas.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“no dia 05 de agosto de 2018, por volta das 01h00, na residência localizada na Rua Alvarenga Peixoto, nº 1147, Bairro Inconfidentes, nesta urbe, o denunciado Ranio da Silva, vulgo “Tilin”, guardou e manteve em depósito, expôs a venda, entregou a consumou e forneceu 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga á maconha, com peso bruto total, de 2,49g (dois gramas e quarenta e nove miligramas); e 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga á cocaína, com peso bruto total de 1,97g (um grama e noventa e sete miligramas), substâncias estas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal”
(destaquei).

Como salientado, a defesa pugna pela absolvição da recorrente sob o fundamento de que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ou, de forma subsidiária, pela desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pautada na inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia.

No entanto, não prospera o pedido.

Isso porque, a materialidade está demonstrada no
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, auto de avaliação indireta, termo de entrega, laudo de exames preliminares de drogas e relatório policial, bem como pelos depoimentos apurados nos autos.

A autoria, de igual forma, restou comprovada pela prova circunstancial e testemunhal nas duas fases da persecução penal, conforme abaixo demonstrado.

Em sede judicial, a testemunha
Wesley Roni Cunha Araújo, policial militar, narrou,
in verbis
:

“(...) Testemunha: Pelo que eu me recordo nós estávamos em patrulhamento naquelas mediações, ali, quando a gente avistou um, até então um rapaz saindo da residência alocada no boletim,
ao abordar ele, foi encontrado com ele certa quantidade de substância análoga a entorpecente, ao indagar ele, ele mesmo confessou que teria comprado nessa residência do vulgo Tilin
, diante dessa informação, a gente devido diante o flagrante delito, de ser uma possível boca de fumo né, a gente adentrou a residência, eu lembro que no momento que a fez o adentramento a gente já escutou um barulho, pelos fundos, barulho mesmo de que o suspeito estava correndo pra se evadir do local pelos fundos. (...) MP: então foi encontrado mais droga no interior do imóvel? Testemunha: Sim. MP: O sr. Se recorda qual a substância entorpecente que foi encontrada lá? Testemunha: Acho que não vou saber dizer com exatidão, mas acredito que tenha sido crack e maconha, foi relatado no boletim. (...)”
(destaquei).

No mesmo sentido, em juízo, o policial militar Zacarias Junior dos Santos Rodrigues,
testemunhou,
in verbis
:

“(...) Testemunha: A gente tava em rondas na mediação do Vila Nova, agente abordou um suspeito, e ele tava com uma certa quantidade de droga né, a gente perguntamo de quem ele tinha comprado, ai ele foi, tava em frente a casa dele, e falou comprei nessa casa ai, ai a gente no delito flagrante, estava em flagrante, adentrou a casa, e bateu não saiu ninguém, rodeou, quando rodeou ele saiu correndo né, pelos fundos. (...) MP: Ele disse Alves Dias o policial que encontrou a droga em qual local da casa, tava com o acusado ou tava no interior do imóvel ou fora? Testemunha:
Tava no interior do imóvel
. (...) MP: Se recorda qual foi a droga que foi encontrada lá? Testemunha:
Análoga a crack. MP: Sabe dizer se tinha maconha também? Testemunha: Tinha também.
MP: Sabe dizer se foi encontrado dinheiro no local? Testemunha: Foi” (...)”
(destaquei).

Paralelamente,
Thiago Rennan Alves Dias, policial militar, relatou em juízo,
in verbis
:

“(...) Testemunha: Foi encontrada, eu não lembro que tipo de droga que era,
foi encontrada substância análogas na residência dele
. (...) MP: Se recorda onde foi encontrada essa substância entorpecente se foi fora ou dentro da casa? (...) Testemunha:
Foi dentro da casa
, agora o local eu não me recordo”
(destaquei).

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais militares harmonizam-se em ambas as fases da persecução penal e corroboram com as provas acostadas aos autos.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO
. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância
. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, Taylanda Coelho da Silva, esposa do condenado, ratificou,
in verbis
:

(...) “MP: Então o que os policiais encontraram na casa. Testemunha: Só o pedaço de preto. MP: É maconha? Testemunha: É. MP: E dinheiro? Testemunha: Dinheiro tinha uns duzentos e quarenta e cinco reais mais ou menos”

Portanto, as circunstâncias da abordagem, somadas às declarações prestadas e a apreensão de entorpecentes
capazes de causar dependência física e psíquica
não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a tese defensiva ressoa isolada nos autos.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Nesse contexto, não há como reconhecer que a droga apreendida com o apelante era para consumo próprio, pois,
as condições em que se desenvolveu a ação, a natureza e a quantidade da substância e a forma como estava embalada (envolta em fragmento plástico, formando embalagem do tipo trouxa) ganham importância na dedução do estado anímico do denunciado. Principalmente quando tais elementos são reforçados por depoimentos seguros, colhidos sob o crivo do contraditório.

Assim,
considerando o quadro fático-probatório apresentado, não há que se falar em insuficiência probatória, devendo a condenação ser mantida.
A título de embasamento, o STJ entende que,
in verbis
:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -,
bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
. (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)”
(destaquei).

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”.
Sendo certo, pois, que o verbo nuclear “vender” representa apenas uma das condutas típicas encerradas pelo tipo penal em abstrato e resta indene de dúvida a ocorrência de ter em depósito, trazer consigo e guardar entorpecente por parte do apelante.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie
. (Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017)”
(destaquei).

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa para absolver o apelante pelos crimes de receptação e desobediência, mantendo incólume a sentença vergastada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024